Tribunal: STJ
Processo: 2302981-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044099 - SP
(2025/0328275-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
AGRAVADO
: M J S B (MENOR)
REPR. POR
: R M S B
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO - SP024373
MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - SP233362
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento na incidência
das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, por deficiência de fundamentação e
necessidade de reexame de provas.
2. A parte agravante, no agravo interno, afirma o cumprimento da liminar e
excesso ou indevida aplicação da multa, buscando reconsideração ou reforma pelo
colegiado; contrarrazões com pedido de multa do
§4o, do CPC.
art. 1.021,
3. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em cumprimento provisório de
sentença para execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer, no
valor de R$ 14.000,00.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55102149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba3bea96-2f95-403c-b6b2-007e8f7e5075

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à deficiência de fundamentação e ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer
art. 1.021,
a manifesta inadmissibilidade do agravo interno”.
: CPC,
§§1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba3bea96-2f95-403c-b6b2-007e8f7e5075

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044099 - SP (2025
/0328275-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO -
SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
AGRAVADO
: M J S B (MENOR)
REPR. POR
: R M S B
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO - SP024373
MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - SP233362
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento na incidência das
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, por deficiência de fundamentação e necessidade
de reexame de provas.
2. A parte agravante, no agravo interno, afirma o cumprimento da liminar e excesso
ou indevida aplicação da multa, buscando reconsideração ou reforma pelo
colegiado; contrarrazões com pedido de multa do
§4o, do CPC.
art. 1.021,
3. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em cumprimento provisório de
sentença para execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer, no
valor de R$ 14.000,00.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53761423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:39
Código de Controle do Documento: 83694205-b37a-4d6a-93c4-eda3c961c31f

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no art. 1.021,
§4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à deficiência de fundamentação e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno”.
: CPC,
§§1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
5/9/2022;
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deveria ser
reconsiderada ou reformada.
Sustenta que o agravo em recurso especial não demandaria o reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ), porque teria cumprido a liminar que determinou a
Documento eletrônico VDA53761423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:39
Código de Controle do Documento: 83694205-b37a-4d6a-93c4-eda3c961c31f

manutenção da agravada no plano de saúde, afirmando que a resistência adveio da
operadora, que não está no polo passivo.
Afirma não ter havido inércia, negligência ou descumprimento,
defendendo a exclusão ou a redução das astreintes por desproporção e potencial
enriquecimento sem causa.
Pontua o cabimento do agravo interno, nos termos do
e
art. 1.021, caput
§1o, do Código de Processo Civil, e argumenta que cumpriu a obrigação, de modo
que a multa não seria devida.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para a
reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo colegiado.
Contrarrazões às fls. 327-329, com pedido de aplicação da multa prevista
no
§4o, do CPC.
art. 1.021,
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 349-351.
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença – execução de multa, no
valor de R$ 14 mil, por descumprimento de obrigação de fazer.
A decisão de fls. 307-312, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão da aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Entretanto, neste agravo interno, a parte restringe-se a alegar que cumpriu
a liminar, que a operadora teria obstado a reintegração, e que a multa seria indevida
ou excessiva, pedindo a reconsideração ou a reforma pelo colegiado, sem, contudo,
Documento eletrônico VDA53761423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:39
Código de Controle do Documento: 83694205-b37a-4d6a-93c4-eda3c961c31f

enfrentar de modo específico o fundamento da decisão agravada relativo à
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) nem demonstrar, de forma
concreta e vinculada à matéria aplicada, por que não incidiria o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já
estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
)
12/9/2022.

Portanto, no caso, incide o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
No que se refere à aplicação do
§4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53761423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:39
Código de Controle do Documento: 83694205-b37a-4d6a-93c4-eda3c961c31f

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53761423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:39
Código de Controle do Documento: 83694205-b37a-4d6a-93c4-eda3c961c31f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.099 / SP
Número Registro: 2025/0328275-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124100220238260482
10211061520208260482
124100220238260482
12410022023826048210211061520208260482 23029815520248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
AGRAVADO
: M J S B (MENOR)
REPR. POR
: R M S B
ADVOGADOS : ANTÔNIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO - SP024373
MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - SP233362
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
AGRAVADO
: M J S B (MENOR)
REPR. POR
: R M S B
Documento eletrônico VDA55077594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:56
Código de Controle do Documento: 2b41b90c-a8ff-4dfc-9f93-4bb60ebb016b

ADVOGADOS : ANTÔNIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO - SP024373
MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - SP233362
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:56
Código de Controle do Documento: 2b41b90c-a8ff-4dfc-9f93-4bb60ebb016b